Tribunal: TJDFT
Processo: 0717732-22.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. AJUIZAMENTO. FORO. DOMICÍLIO CONSUMIDOR. ENDEREÇO DO CONTRATO. DILIGÊNCIAS PARA CITAÇÃO E APREENSÃO. ENDEREÇO NOVO. PROVA DE ALTERAÇÃO DE RESIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33/STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. A lide na qual se originou o presente Conflito de Competência trata de Ação de Busca e Apreensão de Veículo alienado fiduciariamente, ajuizada no domicílio declinado pelo Réu no contrato firmado com o Autor.
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 3o, § 2o, da Lei no 8.078/1990.
3. No presente caso, a ação foi proposta no foro do domicílio do Réu/Consumidor, na Circunscrição Judiciária de Samambaia, mas a competência foi declinada para a Circunscrição Judiciária diversa da residência informada pelo Réu no contrato firmado entre as partes, mesmo inexistindo provas de que ele mora, de fato, em local diverso.
4. Em razão das particularidades do caso, não se admite a aplicação da tese firmada pela c. Câmara de Uniformização deste eg. TJDFT no IRDR no 0702383-40.2020.8.07.0000 (Tema 17), no sentido de que “Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício”, pois o novo endereço indicado pelo Autor, em Circunscrição Judiciária diversa daquela informada no contrato, sequer foi diligenciado e não há provas de alteração do domicílio do Réu.
5. Na Ação de Busca e Apreensão disciplinada pelo Decreto-Lei no 911/69, uma vez ajuizada no foro do domicílio indicado pelo Réu no contrato de alienação fiduciária, a competência relativa não pode ser declinada de ofício, no curso das diligências para citação e apreensão do veículo, sob consequência de afronta ao princípio da perpetuatio jurisdicionis (CPC/15, art. 43).
6. Conflito negativo conhecido para declarar a competência do d. Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, o Suscitado.